Tribunal: TJMT
Processo: 1003418-67.2024.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003418-67.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[WESLEY DE AMORIM SILVA DE SOUSA - CPF: 046.104.272-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMO RODRIGUES XAVIER - CPF: 064.978.143-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ALVES DUARTE - CPF: 047.537.243-36 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO DE LINGUAGEM. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil (CP, art. 121, §2º, II), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia (i) a nulidade da pronúncia por alegado excesso de linguagem; (
ii
) a absolvição sumária
com fundamento em legítima defesa; e (
iii
) subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia a justificar sua nulidade; (
ii
) avaliar a possibilidade de absolvição sumária por legítima defesa; e (
iii
) examinar a possibilidade de exclusão da qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia não incorre em excesso de linguagem, mantendo-se nos limites do art. 413 do CPP, ao indicar fundamentos concretos para a admissibilidade da acusação, sem adotar juízo de certeza ou linguagem que influencie o Conselho de Sentença.

4.
A alegação de legítima defesa não se encontra demonstrada de forma inequívoca nos autos, havendo versões antagônicas e elementos probatórios que indicam a necessidade de apreciação fático-probatória pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

5.
A exclusão da qualificadora do motivo fútil não é cabível nesta fase, por não se mostrar manifestamente improcedente ou desprovida de suporte nos autos, devendo a tese ser submetida à deliberação do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A pronúncia deve conter fundamentação suficiente sem incorrer em excesso de linguagem, respeitando os limites do art. 413 do CPP.

2.
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, sendo incabível diante de versões conflitantes.

3.
A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente e desprovida de suporte mínimo nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPP,
arts
. 23, 25 e 413; CP, art. 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE n. 0000575-60.2011.8.11.0092, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 17.09.2024; TJMT, RSE n. 0010031-48.2015.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 04.12.2024; STJ,
AgRg
no HC 864.419/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 04.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.754.609/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
1003418-67.2024.8.11.0013

– COMARCA DE
PONTES E LACERDA

RECORRENTE :
-
WESLEY DE AMORIM SILVA DE SOUSA

RECORRIDO :
- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Wesley de Amorim Silva de Sousa
, visando reformar a decisão proferida nos autos n. 1003418-67.2024.8.11.0013, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o pronunciou nos termos do
art.

121, §2º, I
I
, do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id. 284396922).

O recorrente, nas razões que se encontram no Id.
284396931

requer preliminarmente
a nulidade da sentença de pronúncia em razão do alegado excesso de linguagem. No mérito,
pugna
o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, com a consequente absolvição sumária. De forma subsidiária, postula o afastamento da qualificadora relativa ao motivo fútil, ao argumento de que inexistem nos autos elementos probatórios suficientes à sua
configuração
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
284396933
).

Em juízo de retratação (Id.
284396934
),
a
magistrad
a
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Gill Rosa
Fechtner
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
285723855
), conforme entendimento assim sumariado:

Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP). Pronúncia. Irresignação da defesa. 1) Preliminar de nulidade da pronúncia por alegado excesso de linguagem. Inocorrência. Fundamentação da decisão de pronúncia que se manteve dentro dos limites traçados pelo art. 413, caput, do Código de Processo Penal, sem adentrar em juízo de certeza ou antecipar julgamento de mérito. Ausência de linguagem que possa influenciar indevidamente o convencimento dos jurados. Preliminar que deve ser rejeitada. 2) Quanto ao mérito, pedido de absolvição sumária com fundamento em legítima defesa. Inviabilidade. Ausência de provas incontroversas que comprovem ter o réu agido acobertado por excludente de ilicitude. Existência de versões antagônicas nos autos, o que demanda análise aprofundada pelo Tribunal do Júri, competente para julgar a matéria fático-probatória nos crimes dolosos contra a vida. 3) Pretendido o decote da qualificadora do motivo fútil. Improcedência. A exclusão de qualificadoras, nesta fase processual, somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de respaldo mínimo nos autos. Diante da dúvida razoável sobre sua presença, impõe-se a submissão da tese ao crivo do Conselho de Sentença, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4) Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida
incólume
a pronúncia.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025